Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0747118-22.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 68121700), já cadastrado pela Secretaria da Câmara (id. 68149142). 2. Ao impetrante para manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 68360416). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator